Tribunal: TCU
Processo: 000.935/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Helena Maria Lobato Pavão, ex-Prefeita do Município de Santa Helena/MA, contra o Acórdão 15126/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 15126/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Helena Maria Lobato Pavão, ex-Prefeita do Município de Santa Helena/MA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas de Darlã de Araújo Launé, então sócio da empresa DW Construções e Comércio Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 131.632,34 15/6/2012 159.122,82 8/2/2013 9.4. aplicar a Darlã de Araújo Launé a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. dar ciência desta deliberação à recorrente, à Caixa Econômica Federal, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e aos demais interessados.